Tribunal: TJPA
Processo: 0001942-74.2017.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001942-74.2017.814.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Garrafão do Norte
APELANTE:
Francisco Dianilson Santos dos Santos
ADVOGADO(A):

Eugênio Dias dos Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Manoel Adilton Peres de Oliveira
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CPB. PRELIMINAR: Alegada nulidade da decisão condenatória, por entender a defesa que lhe foi cerceado seu direito ao contraditório e a ampla defesa, já que o magistrado a quo não levou em consideração sua tese defensiva, julgando o feito de acordo com a tese da acusação. Preliminar totalmente rejeitada. Apreciação de uma das duas teses postas pelas partes não enseja cerceamento de defesa da outra que teve sua argumentação desprovida, já que uma delas deverá se impor como tese vencedora. MÉRITO: Alegada insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Alegação infundada. Depoimentos prestados nos autos que demonstram, sem sobra de dúvida, que o apelante foi um dos autores do crime em questão, inclusive tendo sido encontrado com os denunciados a motocicleta roubada da vítima, configurando-se o crime de roubo qualificado, impossibilitando não só a absolvição do acusado, como a desclassificação da conduta para a de furto simples, como solicitado pela defesa. Aduzido inconformismo com a pena imposta, por entender que nenhuma atenuante foi aplicada ao caso em estudo. Pretensão infundada. Aplicada a atenuante da menoridade ao caso em análise, por se mostrar a única presente nos autos. Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena final imposta. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Garrafão do Norte, em que é apelante
FRANCISCO DIANILSON SANTOS DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Francisco Dianilson Santos dos Santos
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB
, devendo ambas as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 25 de março de 2017, às 21hs, o ora apelante, Francisco Dianilson Santos dos Santos, vulgo ¿Nego¿, na companhia de outro denunciado, tomou de assalto a vítima Maria Francisca Almeida da Silva, quando esta trafegava em sua motocicleta na estrada que da acesso à Vila Novo Horizonte, zona rural, Nova Esperança do Piriá, sendo que os assaltantes que que já a seguiam em outra motocicleta, anunciaram o assalto, sendo que exercendo ameaça través de emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo da ofendida, empreendendo fuga, logo em seguida, do local do crime.

Acionada a Polícia Militar, esta logrou êxito em suas diligências, prendendo os acusados ainda em posse da motocicleta roubada.

Em razões recursais
alega a defesa,
em preliminar
, que a sentença meritória deverá ser anulada, já que entende que o juiz sentenciante, ao prolatar uma decisão condenatória, não considerou os argumentos da defesa, nem os argumentos das testemunhas, infringindo assim o magistrado em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No mérito
, refuta a condenação imposta, aduzindo que o apelante deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imputada, ou, noutra banda, que seja desclassificado o crime de roubo consumado para furto simples. No mais, aduz que a pena imposta foi exagerada, pois não foi reconhecida nenhuma atenuante ao caso, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes.
PRELIMINAR:
Da alegada nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega a defesa,
em preliminar
, que a sentença meritória deverá ser anulada, já que entende que o juiz sentenciante, ao prolatar uma decisão condenatória, não considerou os argumentos da defesa, nem os argumentos das testemunhas, infringindo assim o magistrado em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De plano verifico que tal preliminar suscitada não possui razão alguma para prosperar, posto que o magistrado, quando julga uma ação penal, se embasa na tese e nas provas que mais se mostras adequadas e idôneas para solução da lide que lhe foi imposta, devendo neste caso julgar o feito embasado na tese trazida por somente uma das partes, ou seja, julgar procedente a ação penal, entendendo que a tese da acusação foi a que expressou melhor a realidade vivenciada na data do fato criminoso, ou julgar improcedente a ação, entendendo que aquela trazida pela defesa conseguiu levar por água a baixo os argumentos colocados na denúncia acusatória, nunca se podendo o juiz da ação julgar empatada a lide penal, pois deverá decidir somente para um dos lados da lide, onde, ao prolatar uma decisão condenatória, e entender que a tese da defesa não foi a mais convincente, isso não se mostra capaz de anular sua decisão, com o argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois tais princípios foram devidamente observados, tendo sido garantido não só a defesa prévia do acusado, como também sua defesa técnica durante a audiência de instrução, assim como suas alegações finais, fato este devidamente provado nestes autos,
razão pela qual
rejeito de plano esta preliminar aqui levantada
.
MÉRITO
Da pretendida absolvição do recorrente por alegada fragilidade das provas existentes nos autos.

Refuta a defesa a condenação imposta, aduzindo que o apelante deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imputada, ou, noutra banda, que seja desclassificado o crime de roubo consumado para furto simples. No mais, aduz que a pena imposta foi exagerada, pois não foi reconhecida nenhuma atenuante ao caso, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Compulsando o processo, bem como todos os depoimentos que foram colacionados aos autos, vejo que tal pretensão não possui esteio idôneo para que possa prosperar, já que provada a autoria da prática delitiva pelos ora recorrentes,
senão vejamos
:

A vítima, MARIA FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA, quando em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 37,
narrou os fatos com minúcias de detalhes, enfatizando que os roubadores, quando a abordaram estavam de cara limpa, sem qualquer capacete ou outra coisa que pudesse cobrir seus rostos, sendo que a ofendida reconheceu o apelante em juízo como um dos indivíduos que lhe roubaram, sendo que disse que o recorrente era que estaria de posse da arma de fogo utilizada para subjulgar a vítima.

A testemunha, JOSÉ ABRAÃO OEIRAS MESSIAS, Policial Militar, esclareceu ao juiz da causa, mídia de fl. 37,
que quando foi informado da ocorrência do roubo saíram em diligência, vindo a localizar o recorrente e seu comparsa em um bar bebendo, sendo que no momento da prisão os meliantes presos estavam na posse da motocicleta roubada. Esclarece que os dois confessaram a prática do crime em questão, sendo apreendida a arma em um quintal de outra causa, pois o recorrente já havia emprestado a arma para outra pessoa assaltar na região.

O recorrente, perante o juízo da causa, mídia de fl. 37, negou a prática do crime que lhe é imputado
, afirmando que a moto roubada que foi apreendida em sua posse havia sido alugada por ele para somente dar umas voltas, sendo que desconhecia que a referida motocicleta era produto de rouba. Aduz também que confessou o crime perante à Autoridade Policial por temer em contar a verdade, já que a pessoa que lhe alugou a moto poderia tentar contra sua vida ou de sua família.

Pelo que se pode perceber, a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do crime em questão, entre eles o recorrente, que por possuir uma mancha de nascença em sua face, possibilitou o reconhecimento de forma mais clara, inclusive sendo recuperado o bem roubado quando da prisão dos denunciados, tendo a testemunha, José Abraão Oeiras Messias, esclarecido que quando procedeu a prisão dos mesmos, estes encontravam-se bebendo em um bar, com a motocicleta roubada da vítima em seu poder, tendo a ofendida reconhecido os acusados como autores do crime.

Outrossim, percebo que o depoimento da vítima, que é testemunha ocular e participou de todo o desenrolar fático ocorrido durante a prática do crime, inclusive demonstrando riqueza de detalhes da situação vivida por ela, reconhecendo o recorrente, de forma clara e sem sombra de dúvidas, como o autor do crime, deverá ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
¿Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), circunstância que foi evidenciada por meio de prova testemunhal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se e no sentido de que, ¿
nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito
¿ (RHC 63516, Relator (a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ 28-02-1986). 3. Ordem denegada.¿ (STF - HC: 119703 ES, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/11/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013). (Grifei)

Assim, demonstrado foi a existência realmente de um arcabouço probatório idôneo o suficiente para fundamentar a decisão condenatória exarada nos autos, não existindo dúvida alguma quanto a autoria do crime, não podendo nesse caso ser aplicado o princípio do ¿In dubio pro reo¿.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:
¿AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.778 - SC (2011/0296434-3)
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
4.
Tendo o acórdão recorrido considerado suficientes as provas de autoria e materialidade para a condenação do Recorrente, infirmar tais fundamentos com o escopo de absolvê-lo por insuficiência probatória, inclusive pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça
, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.º 07 desta Corte. (...).¿ (AgRg no Recurso Especial Nº 1.295.778 - SC (2011/0296434-3) Rel. Min. Laurita Vaz)
Grifei

Assim, a tese de insuficiência de provas, como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória para o crime de roubo qualificado,
não se mostrando salutar proceder nem a absolvição do recorrente, nem a desclassificação da conduta a que foi condenado para a de furto simples
, pois provado nos autos que a ação criminosa se deu com emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como em concurso de agentes, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.

Agora, no que tange ao alegado exagero da pena imposta, por entender que nenhuma atenuante foi aplicada ao caso
, vejo, após compulsar a decisão recorrida, que o magistrado a quo aplicou sim a única atenuante existente ao crime em questão, que foi a atenuante da menoridade, decotando três meses da pena base arbitrada, impondo na terceira fase dosimétrica, a pena final em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias multa, em virtude da existência de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), estando aqui também totalmente em termos a pena final aplicada, não sendo possível proceder a qualquer decote da mesma, muito menos substituí-la por restritivas de direito, já que o quantum de pena imposta foge totalmente dos parâmetros definidos na Lei para se proceder a tal substituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo a decisão recorrida em sua plenitude, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator